Tribunal: TCU
Processo: 002.527/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz do Instituto Nacional do Seguro Social vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro-Norte (GEXRJ-NORTE/RJ) (no da TCE no sistema: 2392/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 599/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Luiz Henrique Nunes da Silva, na condição de gestor de recursos, e de Jonatan Ainton Almeida, João Rodrigues Ferreira, Josué Pereira Dias, Luzia Jorge Cid, Marco Nunes Pinto, Maria Almeida Xavier, Maria da Penha Gomes Guimarães, Maria Walbeg Rangel Ribeiro, Mario Corte Fonte, de Miguel Gil Braz e de Roberto Tute Campos, na condição de beneficiários, em decorrência de atos praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz/RJ, vinculada à Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro-Norte/RJ (GEX/Norte/RJ). Considerando que a jurisprudência consolidada do Tribunal é no sentido de apurar nas TCEs apenas a conduta do (s) servidor (es) envolvido (s) nas fraudes, quando não houver evidências de que os recebedores dos benefícios indevidos tenham tido participação na irregularidade, como no presente caso concreto (Acórdãos 1.201/2011, 427/2012, 789/2012, 2.580/2012, 325/2013, 509/2013, 859/2013, todos do Plenário); Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, para o Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva, gestor dos recursos, houve lapso temporal superior a três anos entre o marco temporal ocorrido em 21/7/2017 e o seguinte, de 19/10/2021 (peça 188, p.11, item 20, "d"); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 188-191) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencinada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) excluir do rol de responsáveis deste processo os Srs. Jonatan Ainton Almeida, João Rodrigues Ferreira, Josué Pereira Dias, Luzia Jorge Cid, Marco Nunes Pinto, Maria Almeida Xavier, Maria da Penha Gomes Guimarães, Maria Walbeg Rangel Ribeiro, Mario Corte Fonte, Miguel Gil Braz e Roberto Tute Campos; b) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; c) arquivar os autos; e d) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao INSS. 1. Processo TC- Processo 002.527/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Rodrigues Ferreira (XXX.480.677-XX); Jonatan Ainton Almeida (XXX.425.937-XX); Josue Pereira Dias (XXX.392.727-XX); Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX); Luzia Jorge Cid (XXX.519.117-XX); Marco Nunes Pinto (XXX.415.827-XX); Maria Almeida Xavier (XXX.564.907-XX); Maria Walbeg Rangel Ribeiro (XXX.731.907-XX); Maria da Penha Gomes Guimaraes (XXX.017.737-XX); Mario Corte Fonte (XXX.394.277-XX); Miguel Gil Braz (XXX.237.777-XX); Roberto Tute Campos (XXX.412.357-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS Rio de Janeiro-Norte/RJ (GEX/Norte/RJ). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.